Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-20.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - PECULATO-FURTO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - CONDENAÇÃO CRIMINAL - FATO ISOLADO - REPRIMENDA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/07/2021 Publicação: 19/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATO-FURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o 3º Sgt PM Luiz Alves de Araújo Rodrigues, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação ministerial. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt PM QPR Luiz Alves de Araújo Rodrigues, sob os seguintes termos, verbis: O representado, denunciado juntamente com outras pessoas perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática do crime de peculato-furto, após regularmente processado nos autos nº 0000131-92.2016.9.13.0001, veio a ser condenado à pena de três (03) anos de “detenção”, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, conforme a r. sentença proferida em 11/04/2019, que, em relação a ele, foi inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 04/06/2020. Segundo consta dos referidos autos, no dia 18/01/2016, durante o seu turno de trabalho, o representado se deslocou com a viatura policial identificada pelo prefixo 14302 ao bairro Stella Matutina, em Nanuque, a fim de prestar apoio a uma equipe da Polícia Militar que havia iniciado perseguição policial para capturar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 três pessoas que desobedeceram a ordem de parada, empreenderam fuga em um veículo “Palio Weekend” e o colidiram contra uma vala, tomando rumo ignorado a pé. Foi assim que, enquanto os demais militares procuravam pelos fugitivos, o 3º Sgt Luiz permaneceu sozinho no local para realizar a escolta do referido automóvel que colidiu contra a vala e, ao proceder às buscas em seu interior, apropriou-se de duas cédulas de R$ 100,00, guardadas na carteira de Bruno Fontes Ferreira, um dos ocupantes do carro. Após a vítima manifestar o desaparecimento do dinheiro, foram realizadas diligências para tentar encontrar a quantia, inclusive buscas em todas as viaturas envolvidas na operação, nada sendo localizado inicialmente. Contudo, depois de já encerrada a ocorrência, provavelmente arrependido de seu ato o representado resolveu relatar ao seu superior hierárquico a fantasiosa estória de que um cidadão não identificado comparecera à Delegacia de Polícia Civil de Nanuque para informar que “Bruno havia deixado um ‘negócio’ no fundo de uma das viaturas”, sendo, então, efetivadas novas buscas, quando acabaram sendo encontradas as duas cédulas amassadas pertencentes à vítima dentro do bagageiro da viatura de prefixo 14302, ocupada pelo representado. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM LUIZ ALVES DE ARAÚJO RODRIGUES da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. (Evento 1 – INIC1). Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência – denúncia, sentença condenatória, acórdão e recurso de apelação (Evento 1). Este relator determinou, monocraticamente, o sobrestamento do feito, em face da constatação da ausência de trânsito em julgado da condenação que originou a presente representação (eventos 6 e 10). Sobreveio, então, certidão de trânsito em julgado da ação penal de origem (Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001), ocorrido em 18/02/2021, evento 15. Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado provenientes da Justiça comum, Comarca de Nanuque/MG, bem como desta Justiça Militar (eventos 18 e 20), e o extrato de registros funcionais, emitido em 30/03/2021, o qual informa, (Evento 23 – Extrato2): Data de nascimento: 04/04/1967 Inclusão na PMMG: 01/03/1995 Situação funcional: RES. TEMPO SERVIÇO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Notas Meritórias ........................................................... 24 (vinte e quatro) Elogios Individuais........................................................ 04 (quatro) Menções elogiosas ...................................................... 08 (oito) Dispensa de serviço .................................................... 04 (quatro) Medalha ....................................................................... 02 (duas) Conceito ..................................................................... A+50 Devidamente citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 24 – MANIFESTAÇÃO2). Em síntese alegou que o fato de ter sido condenado a 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, não corresponde, necessariamente, a sua exclusão da Corporação Militar. Ao entendimento da defesa, outros fatores devem ser considerados para permanência do representado nas fileiras da PMMG, a exemplo de suas “condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas”. Alegou também que o art. 125, § 4º, da Constituição Federal e o art. 111 da Constituição Estadual autorizam o julgador a avaliar, seguindo os critérios da oportunidade e conveniência e os princípios militares, a perda da graduação, independentemente da pena cominada ao representado. Nesse sentido, alegou a defesa que, após os fatos e a reprimenda em questão, o representado não cometeu qualquer conduta que o desabonasse, mantendo a honra, a hierarquia e a disciplina perante os militares. Aduziu que a severa reprimenda que lhe imposta já foi suficiente e que o representado readequou a sua conduta após o ocorrido, não sendo necessária a aplicação de outra sanção. Destacou o teor do extrato de registros funcionais do representado e defendeu que o seu exame demonstra, além do compromisso, também o realinhamento de sua conduta, decorridos mais de 12 (doze) anos dos fatos que redundaram na presente representação. Outrossim, alegou que as circunstâncias do crime, a participação do representado nos fatos, a incompatibilidade ou não com o exercício das funções, a repercussão do crime e a vida pregressa do militar devem ser sopesados pelo julgador no presente feito. Salientou que o representado não possui antecedentes criminais. Nesse contexto, concluiu a defesa que a oportunidade de permanência do representado nas fileiras da PMMG não deve ser negada por este e. TJMMG. Ademais, mencionou que o representado serviu mais de 25 (vinte e cinco) anos na PMMG, encontrando-se no quadro de reserva remunerada por tempo de contribuição. Pugnou que, nesse sentido, caso seja julgada procedente a presente representação, sejam mantidos os proventos por se tratar de direito adquirido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com a finalidade de comprovar o alegado, pugnou pela oitiva das testemunhas, Cb PM Jailson Costa Silva, Yane Avila da Silva e Etelvino Pereira de Jesus. Ao final, requereu o deferimento da oitiva das testemunhas arroladas ou, alternativamente, a concessão de prazo para a juntada das declarações a fim comprovar a improcedência da presente representação. No mérito, pugnou pela improcedência da representação oferecida pelo Ministério Público para manter o representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence. Requereu que, caso não seja esse o entendimento, sejam mantidos os vencimentos do representado. Este Relator indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas requeridas, contudo, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, concedeu prazo de 5 (cinco) para a apresentação das declarações abonadoras da conduta do representado (Evento 26). A defesa do representado juntou as declarações constantes no Evento 29. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida em desfavor do 3º Sgt PM QPR Luiz Alves de Araújo Rodrigues, em face da sua condenação à pena de 3 (três) anos pela prática do crime de peculato-furto (artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar). Conforme entendimento consolidado por esta Corte castrense, a análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence será feita a partir do sopesamento dos seguintes critérios: a ficha funcional do representado, as circunstâncias que envolveram a prática criminosa e os seus reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Nesse contexto, observa-se que o extrato de registros funcionais se mostra favorável ao representado, considerando que informa que atualmente ele integra o quadro de praças da reserva remunerada e anotou, ao longo de sua carreira, 40 (quarenta) recompensas e 02 (duas) medalhas – mérito militar bronze e mérito militar prata –, ou seja, sem menção a qualquer punição sofrida. Do mesmo documento, importa destacar o bom desempenho operacional do representado, com envolvimento em várias ocorrências de destaque (Evento 23, EXTRATO2). Oportuno ressaltar que, na Ação penal n. 0002037-77.2017.9.13.0003, especificada na certidão de antecedentes criminais desta Justiça especializada, o douto Conselho de Justiça, no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 30/06/2021, decidiu, à unanimidade, absolver o ora representado por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM), conforme se observa na ata da sessão de julgamento acostada ao evento 121 do referido processo. Aliado à ficha funcional, temos também que a defesa do representado juntou declarações de boa conduta profissional e social do representado, firmadas por colegas de farda e também civis de Nanuque/MG, município onde ocorreram os fatos que redundaram em condenação criminal e originaram a presente representação. Lado outro e sem a pretensão de desconsiderar a reprovabilidade do grave crime de peculato-furto praticado pelo representado, percebe-se que a conduta delitiva constituiu fato isolado em sua vida e a condenação que lhe foi imposta se mostra suficiente para puni-lo, inexistindo nos autos outro elemento que demonstre a incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – PECULATO – ARTIGO 303, CAPUT, DO CPM – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO MILITAR – BONS ANTECEDENTES E BOM CONCEITO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO DO DANO CAUSADO – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de três anos e quatro meses de reclusão pode ser considerada suficiente para punir o cometimento do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do CPM, se o ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado e se ele possuía bom conceito funcional. - Julgada improcedente a representação do Ministério Público, mantendo-se a graduação do representado, com sua permanência na Polícia Militar de Minas Gerais. (REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N. 0002374-80.2014.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; DJME: 12/03/2015) REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROVIMENTO NEGADO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação (REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 0002877-38.2013.9.13.0000, Relator: para o acórdão Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos, Publicação: 28/08/2014) Por tais razões, julgo improcedente a presente representação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação. Destaco que o próprio representado demonstrou imediato arrependimento em relação à prática delitiva e evitou o prejuízo para a vítima. Esta situação, aliada ao seu comportamento meritoso durante todo o tempo em que permaneceu na Polícia Militar indicam a suficiência da reprimenda penal já aplicada. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de julho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator